Tribunal: TJMT
Processo: 1000330-32.2016.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000330-32.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Casamento]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[IZABEL RODRIGUES GIOVANINE - CPF: 654.702.301-04 (APELANTE), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CONSTITUCIONAL – SERVIDORA PÚBLICA COM FILHA MENOR PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS – REDUÇÃO DE JORNADA SEM ALTERAÇÃO REMUNERATÓRIA E SEM COMPENSAÇÃO DE HORÁRIO – NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A
Lei no 8.112/1990 prevê horário especial ao servidor público portador de deficiência,
"quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário
" (art. 98, § 2o), mas exigia compensação quando se tratava do cônjuge, filho ou dependente portador de deficiência (§ 3o).

Não obstante a natureza da doença, a hipótese não se reveste de gravidade e especificidade a justificar a aplicação analógica do art. 98, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.112/90, sobretudo porque não demonstrada a indispensabilidade da redução da jornada para o adequado acompanhamento da filha.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ISABEL RODRIGUES
, em face da Sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos de
Ação Ordinária no
1000330-32.2016.8.11.0003
, julgou improcedente
o pedido de redução de carga horária de trabalho, formulado pela apelante em face do
Município de Rondonópolis,
e condenou a autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, entretanto, declarou suspensa a obrigação enquanto persistir o estado de pobreza da requerente. (Id.956062)

A apelante
, em suas razões recursais
,
requer
a reforma da sentença atacada c
onsignando que não se trata de beneficio concedido aos servidores públicos, mas tão somente o cumprimento da Lei no 7.853, de 24 de outubro de 1989, que dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência – CORDE.

Acrescenta que a participação frequente do dependente da reclamante a atividades especificas (fonoaudiologia, fisioterapia) tudo para inclusão no meio social da menor dependente da Requerente, e, que a negativa do direito da requerente fere de morte o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, conforme previsto no art. 1o, III da Constituição Federal. (Id. 956064)

Nas contrarrazões, o apelado refuta todos os pontos, requerendo a manutenção da sentença. (Id.956070)

A Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso. (Id. 1126766)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 15 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020